Tribunal: TJBA
Processo: 8002264-12.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8002264-12.2020.8.05.0138

COMARCA DE ORIGEM: JAGUAQUARA

PROCESSO DE 1º GRAU: 8002264-12.2020.8.05.0138

APELANTE: LETICIA COELHO DOS SANTOS

ADVOGADOS: SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, JOSE HENRIQUE SOUZA

LINO E THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LÚCIO MEIRA MENDES

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. TRANSMISSÃO AO VIVO EM REDE SOCIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA APOIADAS EM PROVA TESTEMUNHAL. EXPRESSÃO: "
SAIA DA SENZALA"
, DIRECIONADA A PESSOA NEGRA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. REVISÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), em razão de comentário proferido em transmissão ao vivo e redes sociais, no qual afirmou que a vítima deveria “
sair da senzala
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência de habilitação formal do assistente de acusação; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso à gravação integral da transmissão ao vivo; e (iii) analisar a possibilidade de absolvição da ré por insuficiência probatória e pela ausência de dolo específico; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º do CP, considerando o princípio da irretroatividade da pela penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual. A ausência de habilitação formal do assistente de acusação não gerou prejuízo à defesa, uma vez que a atuação da advogada da vítima foi pontual e limitada, não interferindo no curso da instrução criminal.

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a impossibilidade de acesso à gravação integral da transmissão ao vivo decorreu da inexistência do material, e não de negativa de disponibilização pelo juízo. Ademais, os elementos informativos constantes nos autos, como capturas de tela e depoimentos, garantiram o contraditório e a ampla defesa.

5. A autoria e a materialidade do crime de injúria racial estão demonstradas nos autos, com prova documental e testemunhal consistente. A expressão utilizada pela Ré, “
saia da senzala
”, direcionada a pessoa negra, possui carga discriminatória evidente, vinculando a cor da vítima a um contexto histórico de subjugação, configurando o dolo específico exigido pelo tipo penal.

6.
Afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal, por configurar
novatio legis in pejus
, diante da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

I
V. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002264-12.2020.8.05.0138, da comarca de Jaguaquara, em que figura como apelante Letícia Coelho dos Santos e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

RD/08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8002264-12.2020.8.05.0138)